Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-06.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704619-06.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CLEIDE DE MEDEIROS QUIRINO RECORRIDOS: MARIA JOSE MENDES DA CUNHA, REINALDO LUIS MENDES DA CUNHA, CAMILA MARIA MENDES DA CUNHA, ESPÓLIO DE GEOVANE GERALDO MENDES DA CUNHA, ESPÓLIO DE SÍLVIO PEREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: FIAMA GEOVANA TONHA DA CUNHA, MARIA JOSE MENDES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DO ÁGIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. COMODATO FIRMADO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião especial urbana está prevista no artigo 1.240 do Código Civil, segundo o qual aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2. Segundo os termos do acordo de divórcio homologado por sentença, a apelada tinha o direito de morar no imóvel objeto dos autos com seu filho pelo prazo de 5 anos, como forma de compensá-la pelas reformas por ela realizadas no bem. 3. Não há comprovação de que o imóvel, na verdade, tenha sido adquirido pela autora da ação de usucapião e seu esposo, filho dos proprietários registrais, uma vez que não há prova do pagamento do preço do ágio do imóvel, bem como o instrumento outorgado não preenche os requisitos da procuração em causa própria (in rem suam). 4 Os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH, são equiparados a imóveis públicos, tendo em vista a sua natureza especial para aquisição imobiliária por pessoas de baixa renda e, dessa forma, não estão sujeitos à usucapião enquanto permanecer a restrição hipotecária. 5. O ajuizamento da ação de usucapião pela comodatária configura o esbulho que desafia a proteção possessória. 6. Recursos conhecidos e providos (autos dos proc. n. 0704619-06.2018.8.07.0009 e n. 0700541-95.2020.8.07 A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal, ao afastar o reconhecimento da usucapião especial urbana mesmo diante da posse inequívoca, mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dona exercida pela recorrente por mais de 10(dez) anos, em imóvel de pequeno valor utilizado exclusivamente para sua moradia. Sustenta que a afetação pública do bem deixa de existir com a quitação e baixa da hipoteca, o que lhe devolve a natureza de bem privado, plenamente usucapível. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, b) artigo 167, §1o, inciso I, do CC, porque deixou de reconhecer o caráter simulado do negócio jurídico que, supostamente, formalizou a concessão do imóvel à recorrente na condição de comodatária. Afirma que restou demonstrado que, em 2008, celebrou com o sogro um acordo verbal de transferência do ágio do imóvel mediante a entrega de veículo e imóvel como contraprestação, embora o ajuste não tenha sido formalizado por escritura pública, foi documentado por procuração com poderes irrevogáveis e irretratáveis, além de confirmado por testemunhas. Acrescenta que restou evidenciado a existência de uma cessão substancial, e não de mera tolerância ou liberalidade. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 183 da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 167, §1o, inciso I, e 1240, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Conforme consignado na sentença, os documentos juntados aos autos pela apelada, CLEIDE, são insuficientes para comprovar a aquisição do ágio do imóvel, uma vez que não estão presentes os requisitos mínimos para o reconhecimento da referida transação. Vê-se que a procuração outorgada ao filho do proprietário registral (ID 56923066) não preenche os requisitos da procuração “in rem suam”, como objeto, preço, condições de pagamento e, por se tratar de alienação imobiliária de pais para filho, a anuência dos interessados. Igualmente, conquanto a apelada tenha afirmado que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, em 26/5/2008, por meio da repactuação de dívida junto à Caixa Econômica Federal (ID 56922647), verifica-se que o bem não foi incluído na partilha quando do divórcio consensual (ID 56923103). Cabe salientar, ainda, que, nos termos do referido acordo, foi pactuado que a apelada permaneceria no apartamento, pelo prazo certo de 5 (cinco) anos, a fim de quitar o empréstimo por ela realizado para realização de benfeitorias no imóvel. O referido acordo foi homologado judicialmente, o que lhe confere força de lei entre as partes (art. 503, CPC), não podendo ser desprezado por simples alegação de invalidade, como pretende a apelada. Por outro lado, conforme a matrícula n. 133941 (ID 56922639), verifica-se que o imóvel foi adquirido com recursos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, figurando como credor hipotecário à Caixa Econômica Federal (escritura de compra e venda, mútuo com obrigações e quitação parcial – ID 60241457), hipoteca que foi registrada na matrícula do imóvel (R. 5.133941 - ID 60241458 da ação de reintegração de posse). Assim, uma vez que se trata de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, não é possível a caracterização da posse com animus domini, porquanto, nessas hipóteses, o imóvel está afetado à prestação de serviço público para aquisição imobiliária por pessoas de baixa renda, recebendo, assim, o tratamento dispensado aos bens públicos, que, como se sabe, não se sujeitam à prescrição aquisitiva. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do c. STJ: ... Na hipótese dos autos, verifica-se que a baixa da hipoteca ocorreu com a liquidação da dívida, conforme a autorização para cancelamento da hipoteca de financiamento no crédito imobiliário, ocorrida em 22/5/2019 (ID 60241457 p. 12 - ação de reintegração de posse), logo, não há se falar em aquisição da posse pela usucapião especial urbana. Em acréscimo, o preço do imóvel foi quitado junto ao agente financeiro por meio seguro prestamista, decorrente do óbito do mutuário, SÍLVIO PEREIDA DA CUNHA, ocorrido em 12/6/2011, logo, verifica-se que a apelada sequer pagou o preço do imóvel, não podendo reclamar para si os direitos de propriedade sobre o bem. Assim, é indiferente para a resolução da controvérsia o fato de a apelada estar na posse direta do imóvel desde 2008, haja vista que a ocupação não representou posse qualificada, mas mera detenção, autorizada pela proprietária registral, nos termos da fundamentação. Portanto, o pedido de usucapião especial urbana deve ser julgado improcedente (ID 66831438). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023